Tribunal: TJSP
Processo: 2028700-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE PROCESSUAL CONCEDIDA AO AUTOR NA FASE DE CONHECIMENTO E OBSTOU O PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO – - CRÉDITO RECEBIDO EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO HAVIDA NO CURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE PROCESSUAL CONCEDIDA AO AUTOR NA FASE DE CONHECIMENTO E OBSTOU O PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO – - CRÉDITO RECEBIDO EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO HAVIDA NO CURSO DA LIDE QUE, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE INFIRMAR A HIPOSSUFICIÊNCIA DO EXECUTADO - EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE FICA SUSPENSA ENQUANTO PERDURAR A HIPOSSUFICIÊNCIA OU ATÉ QUE OCORRA SUA PRESCRIÇÃO – INTELIGÊNCIA ARTIGO 98, § 3o DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028700-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante ROBERTO
DOMINGOS BAGGIO, é agravado MANOEL MESSIAS DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028700-54.2020.8.26.0000 -Voto no 14004
2
VOTO No 14004
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2028700-54.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ROBERTO DOMINGOS BAGGIO
AGRAVADO: MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
COMARCA: ARAÇATUBA
JUÍZA: ADRIANA MOSCARDI MADDI FANTINI
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REPARAÇÃO
DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE
ACIDENTE DE TRÂNSITO - FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS -
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O
PEDIDO
DE
REVOGAÇÃO
DA
GRATUIDADE
PROCESSUAL CONCEDIDA AO AUTOR NA FASE DE
CONHECIMENTO E OBSTOU O PROCESSAMENTO DA
EXECUÇÃO
- CRÉDITO RECEBIDO EM RAZÃO DE
CONDENAÇÃO HAVIDA NO CURSO DA LIDE QUE, POR
SI
SÓ,
NÃO
É
CAPAZ
DE
INFIRMAR
A
HIPOSSUFICIÊNCIA DO EXECUTADO - EXIGIBILIDADE
DOS
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
QUE
FICA
SUSPENSA
ENQUANTO
PERDURAR
A
HIPOSSUFICIÊNCIA OU ATÉ QUE OCORRA SUA
PRESCRIÇÃO INTELIGÊNCIA ARTIGO 98, § 3o DO CPC
DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido
de efeito suspensivo (fls. 01/12), interposto nos autos da ação de reparação de
danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, em fase de
cumprimento de sentença, contra a r. decisão copiada a fls. 13 (fls. 23 dos
autos originários), que indeferiu a revogação da justiça gratuita concedida em
favor do executado na fase de conhecimento, e consequentemente, obstou o
processamento da execução.
O exequente, ora agravante, sustenta que a revogação da
justiça gratuita concedida em favor do executado, encontra amparo no
recebimento da indenização, objeto da demanda, porquanto, clara a alteração
da situação financeira daquele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028700-54.2020.8.26.0000 -Voto no 14004
3
Aduz que seu crédito tem caráter alimentar e corresponde
a quantia inferior a 10% da outrora recebida pelo agravado.
Argumenta que a manutenção da benesse foge a
razoabilidade e desrespeita o princípio da isonomia.
Assim, aguarda o provimento do recurso, a fim de ver
revogada a gratuidade processual concedida ao executado, e o consequente
processamento do cumprimento de sentença.
O recurso foi regularmente processado sem a concessão
do efeito suspensivo (fls. 19).
Sem contraminuta, porquanto ainda não instaurado o
contraditório nessa fase.
Não houve oposição quanto ao julgamento virtual do
feito (fls. 21).
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não comporta
acolhimento.
Com efeito, não se ignora que os honorários advocatícios
possuem natureza alimentar, porém, “in casu”, o recebimento de indenização
em razão do desfecho da própria lide, por si só, não tem o condão de infirmar
a alegada hipossuficiência do agravante, configurando apenas ressarcimento
de danos sofridos e mera recomposição de seu patrimônio.
Nesse sentido, já deliberou o Excelso Superior Tribunal
de Justiça, conforme vemos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE
SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA CREDORA, BENEFICIÁRIA DA
GRATUIDADE DE JUSTIÇA, AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. MUDANÇA DO ESTADO DE MISERABILIDADE
EM RAZÃO DO RECEBIMENTO DO CRÉDITO OBJETO DA
DEMANDA. ABRANGÊNCIA DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO SEM
INTIMAÇÃO DO INTERESSADO E PAUTADO EM FATO JÁ
CONHECIDO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO
ART. 12 DA LEI N. 1.060/1950. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM
PARTE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão
realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data
da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se
o Código de Processo Civil de 2015. II - Condenação da credora,
beneficiária da gratuidade de justiça, ao pagamento de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028700-54.2020.8.26.0000 -Voto no 14004
4
advocatícios relativos à fase de execução, ao argumento de ter havido
mudança do estado de miserabilidade em razão do recebimento do
crédito objeto da demanda. III - Conforme orientação desta Corte, o
benefício da assistência judiciária compreende todos os atos do
processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio (art. 9o
da Lei n. 1.060/1950, vigente à época da concessão), a menos que
seja revogado. IV - A Lei da Assistência Judiciária Gratuita disciplina,
em seu art. 8o, o procedimento próprio para a revogação do benefício,
exigindo que seja intimado previamente o interessado para se
manifestar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de
nulidade. Procedimento não observado na instância ordinária. V - Tal
revogação deve estar calcada em fato novo, que altere a hipossuficiência
do autor, e não em fato já conhecido pelo juiz, como, no caso em tela, a
possibilidade de êxito da demanda. VI - No caso, a revogação do
benefício da Gratuidade de Justiça, como procedido, revela-se indevida,
permanecendo suspenso o pagamento dos ônus sucumbenciais até que
cesse a situação de hipossuficiência, ou caso decorridos cinco anos,
nos termos dos arts. 12 da Lei 1.060/50. VII - Recurso Especial provido
em parte. (REsp 1701204/PB PRIMEIRA TURMA Relatora Ministra
REGINA HELENA COSTA j. em 26/02/2019 v.u.). Sic
Ainda vale frisar, que a concessão da gratuidade de
justiça, induz a suspensão do pagamento da verba sucumbencial enquanto
perdurar a hipossuficiência do beneficiário, portanto, incabível o
prosseguimento da execução, conforme se depreende do artigo 98, § 3o, do
Código de Processo Civil.
Outro não é o entendimento desta 28a Câmara de Direito
Privado, confira-se:
Agravo de Instrumento. Ação de reparação de danos fundada em
prestação de serviços. Cumprimento de sentença. Advogado que
pretende a execução dos honorários sucumbenciais que foram arbitrados
em seu favor. Executada beneficiária da justiça gratuita. Exigibilidade
suspensa diante da ausência de comprovação de mudança patrimonial da
vencida. Determinação de arquivamento do feito mantida. Recurso não
provido. (Agravo de Instrumento no 2220142-80.2018.8.26.0000 Relator
Desembargador CESAR LACERDA j. em 07/12/2018 v.u.). Sic
Por fim, de qualquer ângulo que se analise a questão,
mostra-se de rigor, a manutenção da r. decisão combatida em todos os seus
termos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028700-54.2020.8.26.0000 -Voto no 14004
5
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, nos moldes supramencionados.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator